Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS. HIPÓTESE LEGAL. CONFIGURAÇÃO. HANSENÍASE. PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal e exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal.
2. Dentre as hipóteses que asseguram a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, consta do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 a hanseníase, que, confirmada por perícia médica judicial, impõe o reconhecimento do direito.
3. Tendo em vista que o imposto de renda é tributo de competência federal, os valores indevidamente retidos a serem restituídos devem ser corrigidos apenas pela Taxa SELIC, tanto no período anterior a 09/12/2021, por força do art. 39, §4o, da Lei Federal no 9.250/1995, quanto posteriormente a tal data, por disposição expressa do art. 3o da EC no 113/2021.
4. Remessa Necessária conhecida e desprovida.